Tribunal: TJSP
Processo: 1059531-06.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de quaisquer vícios a serem sanados via declaratórios – Embargante que pretende, na verdade, rediscutir matéria já amplamente analisada - Descabimento – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa de dispositivo legal – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1059531-06.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ATELIÊ DO CLIMA COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE
CLIMATIZAÇÃO LTDA, é embargada JULIANA CORRÊA SILVA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e MELO COLOMBI.
São Paulo, 11 de março de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1059531-06.2014.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
VOTO No: 38407
EDEC. No: 1059531-06.2014.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE.: ATELIÊ DO CLIMA COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE
CLIMATIZAÇÃO LTDA.
EBDA.: JULIANA CORRÊA SILVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inocorrência de quaisquer
vícios a serem sanados via declaratórios Embargante que
pretende, na verdade, rediscutir matéria já amplamente
analisada
-
Descabimento
Prequestionamento

Desnecessidade de menção expressa de dispositivo legal
Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Ateliê do
Clima Comércio e Instalação de Sistemas de Climatização Ltda., por meio dos
quais alega existência de omissão, requerendo acolhimento do recurso com
caráter excepcionalmente infringente, com fundamento no art. 1.022, “caput”,
inciso II, c.c. art. 1026, “caput”, ambos do Código de Processo Civil.
Todavia, ao contrário do alegado, não verifico a existência de
quaisquer dos vícios tipificados na lei (art. 1022, do CPC), cujo reparo venha a
acarretar na modificação do julgado.
A alegação da embargante é a de existência de omissão na
decisão proferida, uma vez que os documentos de págs. 333/344 (“Simples
Nacional”) demonstram completa ausência de faturamento em respectivos
exercícios fiscais e que, portanto, não teriam sido analisados da forma correta.
Ainda, ausência da aplicabilidade do disposto no §2o, do art. 99, do Código de
Processo Civil.
Ora, a questão levantada pela embargante, já foi efetivamente
discutida e apreciada na r. decisão embargada, em que ficou expresso as
razões pelas quais negou provimento ao pedido de concessão dos benefícios
da justiça gratuita.
Saliente-se, mais uma vez, que a jurisprudência é firme no
sentido de que a concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1059531-06.2014.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
jurídicas requer comprovação da miserabilidade para arcar os encargos
processuais, até mesmo nos casos de entidades filantrópicas ou beneficentes.
E, na presente hipótese, os documentos juntados no processo não respaldam
a tese da ora embargante de que não possui condições para arcar com o
pagamento das despesas do processo e honorários advocatícios, a qual se
limitou a apresentar declaração do simples nacional (págs. 333/344) que, a
rigor, nada diz sobre a alegada situação financeira. E, na falta de documentos
que comprovem efetivamente a incapacidade financeira, impõe-se o
indeferimento do pedido.
Cabe asseverar, ainda, que a apreciação em grau recursal não
gera risco de ofensa ao §2o do art. 99, do CPC, uma vez que a parte agravante
teve oportunidade de se manifestar acerca do pedido e providenciar a juntada
de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira. E,
pelos elementos comprobatórios acostados aos autos não demonstrou, ao
contrário do que quer fazer crer, que faça jus ao benefício.
Na verdade, o que pretende a embargante é rediscutir matéria
já amplamente analisada, mas, como se sabe, a via adequada é outra.
Nesse sentido, inclusive, já se decidiu: “não cabe nos
declaratórios, rever decisão anterior, com reexame de ponto sobre o qual já
houve pronunciamento, tido então por correto, invertendo, em consequência, o
resultado final” (STJ - 3a Turma, Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES).
Por fim, cite-se ainda julgados dos Colendos Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais "é certo que tem
entendido este Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento,
a menção expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde
que o tema a ele relativo seja objeto de consideração" (STF - Segunda Turma,
Al n° 396.899-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003) e
"o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de
origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado (STJ
- Corte Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. n° 162.608-SP; Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; v.u.)".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1059531-06.2014.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
Inexistindo, portanto, qualquer vício a ser sanado, deve a
embargante aparelhar recurso próprio, querendo, se o resultado do julgado lhe
desagrada.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora